Tribunal: TJDFT
Processo: 0005768-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável o afastamento da agravante da reincidência se o novo delito é praticado antes de ultrapassado o período de 5 anos da data da sentença que extinguiu a punibilidade da pena privativa de liberdade imposta anteriormente.
2. Incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006) diante da reincidência do apelante.
3. Apelação conhecida e desprovida.